Tribunal: TJBA
Processo: 8017149-28.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017149-28.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

REU: DIEGO FREITAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

*

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. BEM IMÓVEL. OFERTA. CONSTRIÇÃO PECUNIÁRIA. DINHEIRO. PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REQUISITOS.
ONUS PROBANDI
. EXECUTADO. INÉRCIA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I - O dinheiro, em princípio, precede aos bens imóveis na ordem de penhorabilidade estabelecida pelo artigo 835, § 1º, do Código de Processo Civil.

II - Ao devedor compete o ônus de evidenciar que a penhora de dinheiro ou de ativos/aplicações financeiros comprometerá a sua atividade ou subsistência pessoal ou empresarial, vez que nenhuma presunção legal ou jurisprudencial milita nesse sentido.

III – Patenteado que a Executada/Agravante não se desincumbiu de tal encargo
probandi
, limitando-se a invocar, exclusiva e literalmente, a atual situação do mercado imobiliário e os graves problemas de fluxo de caixa para ofertar imóvel em garantia do Juízo da execução, sem nada comprovar nesse sentido, imperiosa é a confirmação da interlocutória agravada que não acolheu esse bem.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno ID 72270857
interposto na Ação Rescisória nº 8017149-28.2018.8.05.0000, em que figuram como
Agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA (SHOPPING BELA VISTA LTDA) e
Agravado
DIEGO FREITAS RIBEIRO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ID nº 72270857
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora